Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007577-63.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO(S):
CELIA APARECIDA PAVANI ROCHA E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0033715-15.2009.8.11.0041 - Cód: 401485 (16012009), movido em desfavor de CELIA APARECIDA PAVANI ROCHA e POTENCIAL COBRANCAS LTDA, que indeferiu o pedido de consulta de bens dos executados junto à CRC-Jud, ao Gedave, às administradoras de meios de pagamento, Sem Parar, Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica e a Censec, ao argumento de que o juízo não possui convênio com os referidos órgãos, afirmando que tais diligências incumbem ao exequente.
Nas razões recursais o agravante sustenta que “tendo em vista a não localização de bens pelas vias ordinárias, foi requerida a expedição de ofícios à GEDAVE, CRC-JUD, CENSEC, CCS-BACEN, SEM PARAR, CONECTCAR e às Administradoras de meios de pagamento, para que prestassem informações a fim de apurar a existência de patrimônio das devedoras” (sic).
Alega que “quanto à CENSEC, os dados prestados são de grande utilidade para localizar patrimônio do executado em eventual fraude, pois ela pode fornecer todas as escrituras e procurações lavradas em nome dos executados” (sic).
Registra que “quanto a CRC-JUD - CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL, a pertinência desse tipo de investigação decorre da busca por certidões de casamento e, consequentemente, do regime de bens adotado” e que “quanto ao CCS-BACEN, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito” (sic).
Anota que “quanto a SEM PARAR e CONECTCAR, também é possível obter indícios de fraude na execução, pois mesmo que não estejam obrigadas a fiscalizar bens, e tampouco possuam competência para buscar registros de bens da parte executada, é possível que o executado não tenha transferido o seu veículo para seu nome justamente para evitar a constrição via Renajud” e que “quanto à GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal), como todos os produtores rurais devem ter os seus cadastros, também é possível localizar bens por essa via” (sic).
A par desses argumentos, invocando que a decisão agravada é completamente contrária à efetividade da execução, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado desde logo que a expedição dos ofícios aos órgãos e empresas indicados e, no mérito o provimento do recurso nos termos delineados.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 125619666.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se os autos originários de ação de execução de título extrajudicial, cuja decisão recorrida indeferiu o pedido de consulta de bens dos executados junto à CRC-Jud, ao Gedave, às administradoras de meios de pagamento, Sem Parar, Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica e a Censec.
Inconformado, o agravante pretende a reforma do decisum com a determinação de expedição dos ofícios, nos moldes requeridos na ação de origem.
Eis o teor do decisum, na parte que interessa à análise da medida de urgência:
“(...) I - Anoto que os presentes autos foram inseridos em lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado com urgência, diante demora na tramitação, constando em lista de congestionamento.
II - Indefiro o pedido de consulta de bens junto à CRCjud, ao Gedave, às administradoras de meios de pagamento, à Sem Parar, à Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica e à Censec de Id 60045202, visto que este juízo não possui acesso junto aos referidos sistemas e as referidas empresas.
Em sendo assim, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento (...)” (Id. 66239565 - autos de origem)
Malgrado os argumentos do recorrente, não vislumbro neste juízo de cognição perfunctório, ausência de fundamentação na decisão agravada que levaria a reformá-la desde logo. Pelo contrário, o Juiz expôs de forma clara e fundamentada suas razões de decidir.
Pelo menos por ora, não verifico também os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal initio littis, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque a execução se arrasta desde 2009 sem qualquer informação/comprovação de dilapidação patrimonial por parte dos executados.
Deste modo, a princípio, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, até porque o recurso elegido é dotado de tramitação célere, conforme preconiza o artigo 1.020 do CPC.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora